Tribunal: STF
Processo: Rcl 68100
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0000094-92.2021.5.06.0171, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter sido determinado o bloqueio de créditos do Estado para com a empresa Premius Serviços Eireli, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Sobre aplicação dos precedentes ao caso, o órgão reclamado dispôs que:  



    Observo que a ordem emanada pelo Juízo primevo não ofende ao que restou decidido pelo STF, nos julgamento das citadas ADPFs 275 e 485. 



    O despacho recorrido determinou que se expeça "mandado de penhora de eventuais créditos de titularidade da empresa executada perante o Estado de Pernambuco, os quais devem ser depositados por este público em favor do presente feito, até o limite do valor da execução. Encaminhe-se com o mandado cópia do presente despacho de dos cálculos atualizados. Pertinente registrar, de logo, que não se aplica, à hipótese, o entendimento firmado pelo STF na ADPF 485/AP". A situação tratada na decisão da Corte Constitucional refere-se à constrição e/ou sequestro direto de quantia da Fazenda Pública, enquanto que, na hipótese, busca-se a reserva de créditos em face dos empenhos destinados à executada e a serem disponibilizados "pro futuro" (sublinhei). 



    Ou seja, não há, em absoluto, qualquer ordem de bloqueio, sequestro ou penhora de erário público. 



    A determinação é clara e expressa ao dispor que apenas haverá reserva de valor no caso de Estado de Pernambuco ter algum crédito a ser repassado à executada e no momento do pagamento. 



    Este distinguishing em relação ao que restou decidido pelo STF já foi objeto de alguns julgamentos neste 6º Regional:



    [...]



    Portanto, concluo que a decisão combatida não ofende o entendimento disposto pelo STF no julgamento das ADPFs 275 e 485. 



    Nego provimento ao apelo.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Todavia, a decisão reclamada não determinou o bloqueio de verbas públicas, mas tão somente que o ente público disponibilize ao Juízo da execução os valores que seriam pagos à executada, no momento do vencimento.



    Nesse contexto, não há interferência no cronograma financeiro do ente público



    Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente